Tribunal: STF
Processo: RHC 97956
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O recorrente aponta o excesso de prazo da prisão determinada, no processo nº 0000012-05.2007.8.25.0064, pelo Juízo da Vara Criminal de Riachuelo/SE, ante a prática dos crimes previstos no artigos 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, uma tentada e outra consumada, 180 (receptação), 299 (falsidade ideológica), 16 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003 e 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006. Sustenta violado o artigo 55 da Lei de Drogas, considerada ausência de notificação para que fosse apresentada defesa preliminar.
    Requer o afastamento da custódia e a declaração de nulidade do processo-crime.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a extinção da punibilidade, observado o falecimento do recorrente.
    2. Uma vez extinta a punibilidade do recorrente, em virtude do falecimento, tem-se o prejuízo deste recurso ordinário em habeas corpus.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator